Tribunal: STF
Processo: Pet 11584
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. NOTÍCIA-CRIME. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de “notícia-crime” apresentada por Mariel Marley Marra, por meio da qual se cogira a prática, em tese, do delito previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação caluniosa), por parte da Deputada Federal Erika Santos Silva.

 2.	 Narra a parte autora da representação, em suma, que a representada, “tem movimentado a  máquina administrativa de maneira indevida ao promover diversas  denúncias em face de desafetos político-ideológicos, utilizando  indevidamente do aparelho estatal com a finalidade espúria de  constranger e cercear a liberdade de expressão daqueles que divergem  de suas convicções pessoais”.

 3.	Pede a instauração de inquérito policial contra a parte representada. 

É o relatório.

Decido.

 4.	Como se sabe, a Constituição Federal de 1988 consagrou, em matéria penal, o sistema acusatório, atribuindo a órgãos diferentes as funções de acusar e de julgar, separando de forma muito nítida tais funções. Em nosso sistema, portanto, a exemplo do que ocorre na imensa maioria dos países que adotam o Estado Democrático de Direito, o órgão que exerce a função de acusar não pode exercer a de julgar (e vice-versa). Trata-se de regra derivada da garantia do devido processo legal, e que, inclusive, constitui cláusula pétrea (art. 5º, LIV, c/c art. 60, § 4º, IV, da CF/88).

 5.	Assim, o Supremo Tribunal Federal não processa comunicações de crimes, as quais possuem, em verdade, natureza extrajudicial. No âmbito dos Tribunais Superiores, o procedimento adequado é o peticionamento de notícias sobre possíveis delitos à Procuradoria-Geral da República, no que se atende, mais adequadamente, ao sistema acusatório. Tanto é assim que o art. 230-B do RISTF prevê que “[O] Tribunal não processará comunicação de crime, encaminhando-a à Procuradoria-Geral da República”, que é o “dominus litis”.

 6.	A despeito, porém, da inadequação no encaminhamento de comunicação de crime diretamente ao STF, nada impede que, uma vez aqui autuada, desde logo se adentre ao mérito da representação para rejeitá-la, mormente em casos de flagrante ausência de justa causa.

 7.	Isso porque o Poder Judiciário possui importante papel como garantidor de direitos fundamentais e limitador/legitimador do exercício do poder punitivo estatal. Como bem anotado pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no Inq nº 4.513/PE, “o papel judicial de proteção dos direitos fundamentais das pessoas investigadas deve ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal em todas as fases da persecução penal” (Redator do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 05/09/2022, p. 19/12/2022).

 8.	A propósito, o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal atribui ao relator o poder de negar seguimento a pedido contrário à jurisprudência dominante ou manifestamente improcedente. Além disso, nos casos da existência de jurisprudência consolidada da Corte, pode o relator, inclusive, dispensar a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

 9.	Assim já o fez também o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 10.368/DF. Diante de notícia-crime que narrou fatos os quais o eminente Ministro considerou atípicos, desde logo rejeitou a petição pelo mérito, assentando a ausência de justa causa. Da mesma forma procederam os eminentes Ministros Roberto Barroso, na Pet nº 9.052/DF, e Alexandre de Moraes, na Pet nº 9.825/DF, entre outros casos.

 10.	Na hipótese vertente, é manifesta a ausência de justa causa.

 11.	A parte autora não apresenta, a par de sua narrativa, evidências concretas quanto ao dolo, constituído por consciência e vontade deliberada, da parte representada em promover denúncias caluniosas e mentirosas. A divergência de opiniões, de visões de mundo e da maneira como cada um percebe um determinado objeto ou fenômeno são ínsitas à qualquer ambiente plural e democrático e tais divergências, mesmo quando possam vir a representar equívoco patente, não devem ser criminalizadas.

 12.	Paralelamente à ausência de elementos comprovando o dolo da parte representada, se faz presente, sob outro enfoque, sua imunidade parlamentar. Referida inviolabilidade está prevista no art. 53, caput, da CRFB, segundo o qual os “Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos”.

 13.	Cumpre sempre asseverar que a imunidade material não possui caráter de privilégio pessoal, uma vez que “tem por escopo, sim, assegurar o livre desempenho do mandato e prevenir ameaças ao funcionamento normal do Legislativo” (MENDES, Gilmar Ferreira e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 18. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2023, p. 506). Daí por que não se limita apenas à atividade exercida pelo parlamentar dentro do recinto físico do Congresso Nacional, mas alcança também suas manifestações fora dele, desde que relacionadas ao exercício do mandato.

 14.	A prerrogativa, como já observou o eminente Ministro Dias Toffoli, fazendo alusão à manifestação da Procuradoria-Geral da República na Pet nº 5.637/DF, “tem profundas raízes nas democracias ocidentais, havendo registros historiográficos a igual prerrogativa gozada pelos tribunos da plebe na antiga Roma, sendo dignas de nota, ainda, previsões similares contidas no ‘Bill of Rights’, na Declaração de Virgínia e no art. 1º, Seção 6, da Constituição dos Estados Unidos da América. Igual garantia já era objeto de previsão na Constituição do Império Brasileiro (art. 26).” (Pet 5.637/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03/08/2015, p. 13/08/2015).

 15.	Confira-se, ainda, trecho de decisão proferida pelo e. Ministro Dias Toffoli, ressaltando a inerente relação do mandato parlamentar com o debate e a crítica de ideias e posições políticas, mesmo quando fora do ambiente do Congresso:

“A imunidade material ou inviolabilidade de palavra e voto protege o parlamentar no exercício de suas atividades no Congresso Nacional e, se em ambiente externo, sempre que há relação de pertinência entre a declaração e as atividades vinculadas ao mandato. Essa garantia pode ser invocada, por mais graves que sejam as palavras proferidas, quando a opinião guardar conexão com a atividade política.
 Com efeito, a atividade parlamentar não se exaure no ambiente do Congresso, tendo os deputados e os senadores papel fundamental na fiscalização de atos do poder público e na divulgação de posições políticas, no debate de ideias muitas vezes discordantes, que fazem parte da democracia.” 
(Pet nº 8.738/DF, Relator Min. Dias Toffoli, j. 15/12/2020, p. 08/01/2021).

 16.	A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressalte-se, firmou-se de modo contrário à deflagração de persecução criminal quando ausente base empírica mínima. Nesse sentido, destaco julgado desta Suprema Corte, assim ementado:

“Agravo regimental na petição. Representação mediante a qual se noticia a existência de fatos supostamente ilícitos praticados por membro do Superior Tribunal de Justiça e por familiares. Manifesto descabimento da presente pretensão. Representação não acompanhada de documento ou qualquer indício ou meio de prova minimamente aceitável que noticie ou demonstre eventual ocorrência das práticas ilícitas apontadas pelo agravante. Afirmações que partem de simples matérias jornalísticas anexadas aos autos. Ausência de base empírica mínima. A parte se limitou a fazer interpretações de ordem conjectural a respeito das reportagens. Investigação de magistrado que só pode ser feita pela própria magistratura. Inteligência do art. 33, parágrafo único, da LOMAN. Prerrogativa que não objetiva favorecer aqueles que exercem a magistratura, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas de investigações e a subversão da hierarquia. Doutrina e precedentes. Argumentos insuficientes para infirmar a decisão agravada. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(AgR na Pet nº 9.018/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/08/2020, p. 21/10/2020)

 17.	Diante de tal panorama, outra conclusão não remanesce do caso presente senão a de que, por absoluto, não há elementos probatórios suficientes (justa causa) para autorizar a deflagração da persecução criminal.

 18.	Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Intime-se. Ciência à PGR.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Brasília, 18 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator